Tribunal: STF
Processo: Rcl 68000
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MARÍLIA, em face de decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista 0011618-92.2017.5.15.0101, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que “no julgamento do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, em sua r. Decisão Denegatória de provimento, o Ilustre Relator da Terceira Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, entendeu que o ônus da prova caberia ao Ente Público, não reconhecendo a cristalina transcedência existente, referente aos Temas de Repercussão Geral 246 e 1.118 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 19, p. 2).  



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).  



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões:



    “No caso, a controvérsia dos autos diz respeito ao tema "Responsabilidade Subsidiária - Ente Público - Culpa In Vigilando



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, fixou tese de repercussão geral (Tema 246), explicitando que a atribuição de responsabilidade subsidiária ao tomador não é automática, dependendo da prova de sua conduta culposa quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços.



    (...)



    In casu, o Tribunal Regional, com amparo na prova produzida, constatou que o ente da administração pública incorreu em culpa in vigilando, visto que não cumpriu com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada, conforme se depreende do seguinte excerto: 



    ‘Como prova de fiscalização, apesar de o segundo reclamado ter apresentado com sua defesa o contrato e aditivos firmados entre os reclamados, acórdão proferido pelo STF, termo de audiência, foto, informações sobre possível crédito da empresa, razão analítico de fornecedores, e precedente jurisprudencial (fls. 415/822), tenho que o segundo reclamado não acompanhou efetivamente o adimplemento da integralidade das obrigações trabalhistas, seja porque não colacionou nenhum documento a respeito das verbas trabalhistas devidas à reclamante, seja porque o juízo de origem reconheceu o inadimplemento das verbas rescisórias, assim como a existência de salário atrasado, férias, 13º salário, bem como de que não havia o fornecimento de cestas básicas e de tíquete refeição, de modo que sequer os direitos mensais devidos eram observados, tendo, ademais, o tomador deixado o empregado a própria sorte após o término contratual. (...) Desta maneira, o recorrente não se revelou cioso no trato da coisa pública e, em especial, do crédito alimentar do obreiro subordinado à empregadora faltosa, ônus que lhe incumbia, do qual não se desvencilhou a contento, merecendo ser mantida a decisão da origem que reconheceu a responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas reconhecidos no presente caso.’



    As premissas fáticas registradas no acórdão do Tribunal Regional, insuscetíveis de revisão nessa esfera recursal a teor da Súmula 126 do TST, evidenciam que a responsabilidade subsidiária imputada à administração pública não decorreu do mero inadimplemento, mas da inefetividade da fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 



    (...)



    Assim, o encargo probatório incumbe ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova)." (e-doc. 19, grifos nossos). 



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente